Tribunal: TJES
Processo: 5017922-63.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Liminar; Juros/Correção Monetária
Data de julgamento: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5017922-63.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JORCILEIA MARTINS DA SILVA

APELADO: CNK ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA.

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONSÓRCIO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO.

I. Caso em Exame

1. Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que, por maioria, negou provimento ao recurso de apelação da ora embargante, mantendo a sentença de improcedência em ação de rescisão contratual cumulada com indenização, fundada em alegado vício de consentimento (promessa de contemplação antecipada em contrato de consórcio).

2. A embargante aponta a existência de (i) omissão, pois o acórdão não teria analisado a tese de que o áudio de pós-venda, utilizado como prova, foi roteirizado pelo vendedor da empresa embargada; e (ii) contradição, na afirmação de que não produziu prova de suas alegações, quando o próprio julgado se baseou na análise de documentos e áudios.

II. Questão em discussão

3. A questão a ser dirimida consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu nos vícios de omissão e contradição (art. 1.022, CPC), ao supostamente deixar de abordar a tese de "roteirização" da ligação de pós-venda e ao afirmar a ausência de provas, ou se, em verdade, a embargante busca a rediscussão do mérito do julgamento e a prevalência do voto vencido, o que é vedado na via estreita dos aclaratórios.

III. Razões de decidir

4. Não há omissão no julgado quando a tese recursal, ainda que não refutada ponto a ponto, é implicitamente rejeitada pela fundamentação adotada pela maioria do colegiado, que se baseou em outros elementos probatórios para formar sua convicção em sentido contrário à pretensão da parte.

5. O acórdão embargado, ao concluir pela ausência de vício de consentimento, fundamentou sua decisão em conjunto probatório considerado preponderante, a saber: o termo de ciência e o contrato assinados pela consumidora, bem como a sua confirmação, em ligação de controle de qualidade, de que não houve promessa de contemplação. A tese da "roteirização" do áudio, embora debatida e acolhida no voto vencido, não prevaleceu na decisão da maioria, o que afasta o vício da omissão.

6. A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a interna, verificada entre as proposições do próprio julgado ou entre sua fundamentação e seu dispositivo. A divergência entre a conclusão do acórdão e as teses defendidas pela parte, ou mesmo as razões expostas em voto vencido, configura mero inconformismo com o resultado, não se enquadrando como contradição para os fins do art. 1.022 do CPC.

7. A pretensão de reexame da matéria de mérito, com o objetivo de fazer prevalecer a tese do voto vencido em detrimento daquela que se sagrou vencedora por maioria, é incabível na via dos embargos de declaração, cujas hipóteses de cabimento são taxativas.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

9. Tese de julgamento: "1. A omissão, vício sanável via embargos de declaração, não se configura quando o órgão julgador, ainda que de forma implícita, rejeita a tese da parte ao adotar fundamentação com ela incompatível, lastreada em outros elementos de prova que considerou suficientes para a formação de seu convencimento. 2. O inconformismo da parte com o resultado do julgamento e a sua intenção de fazer prevalecer as teses do voto vencido não se confundem com os vícios de omissão ou contradição, revelando mero intuito de rediscussão do mérito, o que é vedado em sede de embargos de declaração."

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil (CPC), art. 1.022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
JORCILEIA MARTINS DA SILVA
em face do v. acórdão de id.13949002 que, por maioria de votos, negou provimento ao seu recurso de apelação cível, mantendo a sentença de primeiro grau que julgou improcedentes os pedidos de rescisão contratual e indenização.

Em razões recursais (id. 15236921), a parte embargante sustenta, em síntese, a existência de (i) omissão, pois não analisou a tese central de que o áudio de pós-venda, utilizado como fundamento para afastar o vício de consentimento, foi previamente roteirizado pelo vendedor da empresa embargada; (ii) contradição na afirmação de que não produziu nenhuma prova de suas alegações, quando o próprio julgado se baseia na análise de documentos e áudios constantes dos autos.

Contrarrazões no id. 16379424.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5017922-63.2021.8.08.0024

DATA DA SESSÃO: 29/04/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR (RELATOR):-

Trata-se de recurso de apelação interposto por Jorcileia Martins da Silva contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Vitória/ES, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de rescisão contratual c/c restituição de valores e danos morais, ajuizada contra CNK Administradora de Consórcio Ltda.

A apelante sustenta que foi induzida a erro na celebração do contrato de consórcio, pois lhe foi prometida contemplação em até três meses, o que não ocorreu. Argumenta que desembolsou quantia significativa a título de taxa de administração, sem que houvesse qualquer perspectiva concreta de obtenção do crédito pretendido. Requer a reforma da sentença para reconhecer a nulidade do contrato por vício de consentimento, com a consequente devolução integral dos valores pagos, acrescidos de juros e correção monetária, além da condenação da apelada ao pagamento de indenização por danos morais.

Contrarrazões apresentadas.

É o relatório.
Peço dia para julgamento.

*

O SR. ADVOGADO ARTHUR CAMUZZI OLIVEIRA:-

Eminente Presidente, eminente Desembargador Relator, doutor Ewerton; demais desembargadores presentes, advogados e servidores que aqui trabalham, uma boa tarde a todos.

Inicialmente, só para parabenizar ao ilustre Relator pela celeridade do julgamento. O PJe veio como serviço para nos ajudar e acelerar o processo.

O recurso aqui, especificamente, tem um condão justamente nessa questão do consórcio. A nossa cliente chama-se Jorcileia, ela é uma pessoa autônoma, uma trabalhadora autônoma que faz os seus serviços através de salgados e afins, é assim que ela conduz a vida dela. Nesse percurso, ela encontrou um vendedor que ofereceu um consórcio e esse consórcio, para ela obter o êxito, teria que valorar este valor que o Relator apresentou, aproximadamente 17 mil, que é todo o valor que ela pode custear nessa vida durante esse percurso de vida de trabalho dela. E com o passar do tempo ela foi descobrindo que ela não seria contemplada conforme prometido; e a promessa eram de três meses. É assim que se concretiza.

Não estou falando isso aleatoriamente, porque eu falo isso com exatidão. Porque com o passar do tempo ela foi descobrindo que ela não seria contemplada e ela, pessoalmente, foi lá conversar com as pessoas que tinham vendido para ela esse consórcio, e através dessa condução, obviamente, para se resguardar, ela gravou essa conversa entre as partes, tanto dela com a filha dela, que estava ao lado dela, e as pessoas que venderam esse consórcio para ela.

Junto no próprio acórdão, já não para estender muito, junto na própria Apelação a integralidade dessas conversas que foram feitas entre o vendedor e a apelante. E lá é muito claro que ele induz, ele afirma; e nessa própria conversa, que por ela foi gravada, ele fala que não nessa próxima ata que foi vendida, que seria no dia 15, mas na próxima ata do dia 15 do outro mês, ela seria possivelmente contemplada.

Nessa própria gravação é possível, também, perceber ele falando que ela teria que , para se concretizar o consórcio existe uma pós-venda e ela tem que falar como se conduzia esse pós-venda. Nas próprias conversas existe essa gravação dele falando: olha, a senhora tem que fazer isso, se a senhora não fizer isso, a senhora não vai ser contemplada.

Ou seja, até nisso, no pós-venda, a própria gravação existente se concretiza o que eu estou dizendo aqui e, também, nas próprias testemunhas que foram ouvidas na audiência de instrução e julgamento, foi capaz de elucidar esses fatos que foram gravados pela própria apelante, que comprova que o consórcio não se tornou um consórcio límpido, claro, tanto é que, na minha vida pessoal, eu fiz um consórcio, eu estudei e eu sei como é que funciona para eu poder adquirir. Muitas vezes as pessoas vão nas pessoas mais vulneráveis e acabam induzindo, levando elas a acreditar nessa contemplação imediata.

Trago julgados da Terceira Câmara Civil e da Quarta Câmara Civil, e é nesses termos que peço o provimento da Apelação.

Encerro minha sustentação agradecendo aos eminentes Desembargadores.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR (RELATOR):-

Discute-se nos autos a existência de vício de consentimento na contratação do consórcio, bem como a possibilidade de restituição dos valores pagos e a concessão de indenização por dano moral.

A apelada sustenta que a apelante tinha pleno conhecimento de que a contemplação no consórcio dependeria exclusivamente de sorteio ou oferta de lance, sem qualquer garantia de que ocorreria dentro de um prazo determinado. No entanto, a prova coligida demonstra que a parte apelante foi levada a crer que haveria contemplação em curto prazo, o que configura indução ao erro e vício na manifestação de vontade.

É inegável que a promessa de rápida contemplação e liberação do crédito foi essencial para a decisão da apelante em aderir ao consórcio. Soma-se a isso o fato de que, infelizmente, é recorrente a atuação de alguns vendedores que, visando comissionamento, induzem consumidores ao erro, persuadindo-os a ingressar em negócios sem pleno conhecimento das reais condições envolvidas.

A boa-fé objetiva deve reger as relações contratuais, e, no caso concreto, restou evidenciado que a apelante foi convencida a aderir ao consórcio com base em informações inverídicas quanto à rapidez da contemplação. Tal conduta, além de contrariar os princípios da transparência e da lealdade contratual, caracteriza publicidade enganosa e abuso na relação consumerista.

O Código de Defesa do Consumidor prevê que é direito do consumidor obter informações claras e precisas sobre os serviços contratados. A oferta publicitária vincula o fornecedor ao cumprimento das condições anunciadas, sendo nula qualquer cláusula contratual que contrarie essa premissa.

De tal forma, considerando o vício de consentimento, deve ser anulado o contrato, com a consequente restituição do valor desembolsado (R$ 17.596,50), corrigido a partir do ajuizamento da ação e juros da citação, pela SELIC.

Quanto ao dano moral, entendo que a frustração gerada pela expectativa de contemplação imediata e a consequente perda financeira causaram sofrimento que ultrapassa o mero aborrecimento. Assim, é cabível a fixação por danos morais.

O dano moral possui caráter compensatório para a vítima e punitivo-pedagógico para o causador do dano, visando não apenas a reparação do sofrimento causado, mas também a dissuasão de condutas semelhantes no futuro. No caso dos autos, o quantum indenizatório deve considerar o grau de culpa da apelada, a extensão do dano sofrido e a capacidade econômica da empresa, de modo a alcançar um valor que efetivamente compense o sofrimento da apelante e previna a repetição de condutas similares.

Com base nessas considerações, fixo a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, com juros de mora desde a citação, sendo aplicável a taxa SELIC, o qual é vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
.

Do exposto, conheço e
dou
provimento
ao recurso para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos: (i) declarar a nulidade do contrato objeto da presente ação; (ii) condenar a apelada à restituir o valor desembolsado pela apelante (R$ 17.596,50), corrigido a partir do ajuizamento da ação e juros da citação, pela SELIC e (ii) ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de reparação por danos morais, com juros de mora desde a citação, sendo aplicável a taxa SELIC, o qual é vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
.

Em razão da inversão do ônus da sucumbência, condeno a parte apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

*

VOTO DIVERGENTE

A SRA. DESEMBARGADORA MARIANNE JUDICE DE MATTOS:-

Eminente Pares,

Após analisar os autos e ouvir atentamente o voto do Eminente Relator, alcancei conclusão diversa de Sua Excelência, motivo pelo qual, rogando as devidas vênias, passo a proferir voto divergente.

Como relatado pelo Eminente Relator, a controvérsia devolvida pelo apelante se centraliza no suposto vício de vontade na contratação de consórcio.

Muito embora a relação deduzida em juízo seja de natureza consumerista (artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor), tal fato não induz, automaticamente, ao reconhecimento de procedência da demanda, devendo a parte autora, ora apelante, apresentar aos autos os fatos constitutivos do seu direito (CPC, art. 373, I).

No caso, como bem apontado pelo MM. Juízo Primevo, a parte apelante assinou termo de ciência e concordância com as condições para aquisição de cota de consórcio, no seguinte sentido (id. num. 12409317 - fl. 9):

I - A cota de consórcio NÃO está contemplada;

II - Que NÃO RECEBI NENHUMA PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO e/ou garantia de contemplação programada, seja por termo certo ou por determinado percentual de lance, ou seja, NÃO RECEBI NENHUMA PROMESSA OU VANTAGEM estranhas ao regulamento do Consórcio CKN, leis e normas que regem o sistema de consórcio;

III - Que as contemplações da(s) Cota(s) de Consórcio ocorrem unicamente por SORTEIO (Extração da Loteria Federal) e LANCES (fixo de 30 e 50%) ou livres (onde o maior percentual ofertado vence) com o jogo das probabilidades e possibilidades e de acordo com a disponibilidade de saldo do grupo de consórcio [...]

Do mesmo modo, o item 17 do contrato, localizado acima da assinatura da apelante, é claro ao dizer sobre a inexistência de promessa de contemplação fora do regulamento do consórcio.

Não bastasse, o áudio juntado no id. num. 12409319 demonstra que o setor de qualidade a apelada entrou em contato com a apelante, que, por sua vez, confirmou não ter recebido nenhuma promessa de contemplação e ter sido cientificada da impossibilidade de tal promessa por parte do vendedor, o que contradiz seu depoimento pessoal.

Nota-se, por fim, que a parte autora não trouxe NENHUMA prova que corrobore com a tese de vício de vontade, motivo pelo qual não se desincumbiu do ônus previsto no art. 373, I, do CPC.

Assim, rogando vênia ao Eminente Relator, divirjo de Sua Excelência para NEGAR PROVIMENTO ao recurso, majorando a verba honorária sucumbencial para patamar de 12% (doze por cento) do valor da causa atualizado.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

mmv

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO:
13/05/2025

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR JULIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA:-

Eminentes Pares,

Após pedir vista para reexame da matéria, e analisados os autos, os bem lançados votos do Eminente Relator, Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior, e da Eminente Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, que inaugurou a divergência, manifesto minha
adesão integral ao voto do Ilustre Relator.

A relação jurídica em tela é inegavelmente de consumo, atraindo a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor. A vulnerabilidade do consumidor, especialmente em contratos de adesão complexos como o de consórcio, exige do fornecedor um dever agravado de informação, transparência e lealdade, corolários da boa-fé objetiva que deve permear todas as fases contratuais.

No caso concreto, infere-se os áudios apresentados pela Apelante que o vendedor da Apelada, Sr. Rafael, utilizou-se de argumentos e promessas que ultrapassaram a mera apresentação do produto. Há uma insistente tentativa de convencer a Apelante sobre a viabilidade de uma contemplação em prazo abreviado, através da utilização de um "lance embutido" ou "lance benefício". Mais grave, e decisivo para a configuração do vício, é o trecho em que o vendedor explicitamente instrui a Apelante sobre como se portar na ligação de "controle de qualidade" da empresa, orientando-a a confirmar a regularidade da contratação e a não levantar dúvidas junto à central, sob pena de cancelamento do que lhe fora prometido.

Tal orientação prévia para a ligação de pós-venda retira, a meu ver, a espontaneidade e a veracidade da confirmação dada pela Apelante à central da CNK. Se a consumidora foi instruída a seguir um "roteiro" para garantir a efetivação do negócio nos moldes que lhe foram prometidos (contemplação rápida), não se pode tomar sua declaração à empresa como uma livre manifestação de vontade isenta de vícios. Pelo contrário, tal fato corrobora a tese de que a Apelante foi, de fato, ludibriada.

O contrato de adesão, por mais que contenha cláusulas que afastem a promessa de contemplação, não pode se sobrepor a uma oferta verbal clara, precisa e, principalmente, enganosa, que tenha sido o fator determinante para a adesão do consumidor. O art. 30 do CDC estabelece que toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e íntegra o contrato que vier a ser celebrado.

A promessa de contemplação em curto prazo, no contexto de uma pessoa que, como a Apelante, despendeu suas economias com o sonho da casa própria, configura-se como informação essencial e capaz de viciar seu consentimento. A frustração dessa legítima expectativa, gerada por conduta do preposto da Apelada, ultrapassa o mero dissabor cotidiano, configurando o dano moral indenizável.

Assim, caracterizado o vício de consentimento e a falha no dever de informação e boa-fé por parte da Apelada, impõe-se a anulação do contrato, com a restituição integral e imediata dos valores pagos, e a reparação pelos danos morais sofridos, nos moldes e valores precisamente estabelecidos pelo Eminente Relator.

Pelo exposto, com a devida vênia ao entendimento divergente,
acompanho o voto do Eminente Relator para DAR PROVIMENTO ao recurso
.

É como voto.

*

DESEMBARGADOR
JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAM
A (PRESIDENTE):-

Este processo prosseguirá através da Técnica de Julgamento. Os autos seguirão com vista para o meu gabinete. O quórum será composto
por mim e
pel
a
Desembargador
a Janete Vargas Simões
.

Os autos seguirão com vista ao meu gabinete.

*

lsl*

DATA DA SESSÃO: 27/05/2025

V O T O

PEDIDO DE VISTA

O SR.
DESEMBARGADOR
JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAM
A :-

Eminentes pares, o recurso está submetido à sistemática do art. 942 do Código de Processo Civil em virtude da divergência instaurada entre os judiciosos votos proferidos pelos eminentes Desembargadores Ewerton Schwab Pinto Júnior e Júlio César Costa de Oliveira, de um lado, e pela Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, de outro.

Pois bem.

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de nulidade contratual, restituição de valores pagos e indenização por danos morais.

Como é cediço, embora a relação estabelecida seja de natureza consumerista, nos termos dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, tal circunstância, por si só, não exime a parte autora do ônus de demonstrar os fatos constitutivos de direito, conforme regra insculpida no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.

In casu, consta dos autos termo de ciência e concordância firmado pela recorrente no momento da contratação, documento absolutamente claro ao consignar que a cota adquirida não estava contemplada, que não havia qualquer promessa ou garantia de contemplação, tampouco vantagens que não estivessem estritamente previstas no regulamento do consórcio e nas normas que regem o sistema.

O referido termo explicita, de maneira cristalina, que as contemplações ocorrem unicamente por meio de sorteio, com base na extração da Loteria Federal, ou por meio de lances — sejam eles fixos, de 30% ou 50%, ou livres, na modalidade em que vence o maior percentual ofertado —, tudo condicionado às probabilidades, possibilidades e disponibilidade financeira do grupo.

Além disso, fora juntado aos autos áudio gravado pelo setor de qualidade da empresa apelada, no qual a própria apelante, de forma espontânea e inequívoca, confirma não ter recebido qualquer promessa de contemplação, bem como declara ter plena ciência de que tal garantia não poderia ser ofertada pelo vendedor, exatamente por se tratar de operação regida por regras de aleatoriedade e oferta competitiva de lances.

Diante desse contexto, verifica-se que não há nos autos qualquer elemento de convicção capaz de corroborar a tese de vício de consentimento.

Ao contrário, tanto o contrato quanto o termo de ciência, reforçados pela gravação de áudio, demonstram que a recorrente fora devidamente esclarecida acerca das condições para participação no grupo de consórcio e dos critérios objetivos que regem o processo de contemplação.

Com efeito, a alegação de que teria havido promessa verbal de contemplação imediata esbarra frontalmente nos próprios atos da recorrente, que firmou documentos nos quais expressamente reconheceu não ter recebido qualquer compromisso nesse sentido.

Tal contradição fragiliza sobremaneira a narrativa construída na inicial, especialmente quando confrontada com prova documental robusta e com manifestação espontânea registrada em áudio.

Sob a perspectiva jurídica, ainda que se reconheça a incidência do Código de Defesa do Consumidor, não se pode admitir que a parte se beneficie de narrativa dissociada dos próprios atos praticados, sob pena de afronta aos princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da segurança jurídica, pilares estruturantes das relações obrigacionais no ordenamento pátrio.

A aplicação do inciso VIII do art. 6o, do CDC, que trata da facilitação da defesa dos direitos do consumidor, especialmente no que tange à inversão do ônus da prova, não tem o condão de dispensar a produção de elementos mínimos de verossimilhança de suas alegações.

No caso dos autos, nem sequer esse juízo preliminar de plausibilidade restou satisfeito, diante das provas inequívocas produzidas pela fornecedora, que infirmam completamente a tese inicial.

Ressalta-se que a simples frustração da expectativa legítima de rápida contemplação, ainda que compreensível do ponto de vista subjetivo, não se confunde com vício de consentimento, sobretudo quando há plena ciência, expressa e documentada, das regras contratuais aplicáveis ao consórcio.

Diante desse quadro, não há qualquer substrato fático ou jurídico que autorize a anulação do contrato celebrado, tampouco a restituição dos valores pagos ou a fixação de indenização por danos morais.

Por conseguinte, a pretensão deduzida revela-se manifestamente improcedente.

Do exposto, pedindo respeitosas vênias ao eminente Relator, acompanho a dissidência para negar provimento ao recurso de apelação, mantendo incólume a sentença de primeiro grau.

É como voto.

*

V O T O

A SRA. DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES:-

Também voto no sentido de acompanhar a divergência inaugurada pela Eminente Desembargadora Marianne Júdice de Matttos.

*

D E C I S Ã O

Como consta da ata a decisão foi a seguinte: por maioria de votos, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da eminente Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, designada relatora para a elaboração do acórdão.

*

* *
mpf
/

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5017922-63.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JORCILEIA MARTINS DA SILVA

APELADO: CNK ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
JORCILEIA MARTINS DA SILVA
em face do v. acórdão de id.13949002 que, por maioria de votos, negou provimento ao seu recurso de apelação cível, mantendo a sentença de primeiro grau que julgou improcedentes os pedidos de rescisão contratual e indenização.

Em razões recursais (id. 15236921), a parte embargante sustenta, em síntese, a existência de (i) omissão, pois não analisou a tese central de que o áudio de pós-venda, utilizado como fundamento para afastar o vício de consentimento, foi previamente roteirizado pelo vendedor da empresa embargada; (ii) contradição na afirmação de que não produziu nenhuma prova de suas alegações, quando o próprio julgado se baseia na análise de documentos e áudios constantes dos autos

Pois bem.

Os Embargos de Declaração, recurso de fundamentação vinculada, têm seu cabimento restrito às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Feitas essas considerações e analisando detidamente as razões do embargante e confrontando-as com os fundamentos do acórdão vergastado, concluo pela inexistência dos vícios apontados. Explico.

A embargante aponta omissão na análise da tese de que a ligação de controle de qualidade teria sido "roteirizada". De fato, este foi o ponto nevrálgico e mais controvertido do julgamento da apelação.

É preciso esclarecer que a matéria foi amplamente debatida em sessão de julgamento. O voto do eminente Relator originário, Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior, acolheu expressamente a tese da embargante, reconhecendo o vício de consentimento a partir da análise dos áudios e da vulnerabilidade da consumidora, votando pelo provimento do recurso.

Ocorre que, instaurada a divergência, o voto do Relator originário restou vencido. A tese que prevaleceu, por maioria, e que constitui o Acórdão ora embargado, foi a inaugurada pela eminente Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, que concluiu pela ausência de provas do alegado vício de vontade.

O voto vencedor, que ora se analisa, fundamentou-se em outros elementos dos autos, a saber:
(i)
o termo de ciência assinado pela consumidora, no qual declara não ter recebido promessas de contemplação;
(ii)
o contrato com cláusula expressa nesse sentido ; e
(iii)
o áudio da ligação de qualidade, no qual a própria embargante confirmou à empresa não ter havido promessa de contemplação, o que, na ótica da maioria, contradiz seu depoimento pessoal.

Portanto, não há omissão
no
a
córdão embargado
. A decisão da maioria, embora contrária aos interesses da embargante, está devidamente fundamentada nos elementos que entendeu preponderantes. A questão da "roteirização" do áudio, embora abordada no voto vencido, foi implicitamente rejeitada pela maioria, que optou por conferir maior peso probatório aos documentos assinados e à confirmação verbal da consumidora diretamente à empresa.

Seguindo, lembro que a contradição, para ser sanada via embargos, deve ser interna ao julgado, ou seja, entre seus próprios fundamentos ou entre a fundamentação e o dispositivo. O que a embargante aponta como contradição é, em verdade, uma divergência entre a conclusão da maioria e os argumentos do voto vencido e da própria parte. A afirmação de que “não trouxe NENHUMA prova” deve ser compreendida no contexto do voto vencedor como “nenhuma prova
capaz de infirmar
a robustez dos documentos assinados e da confirmação verbal”. Não se trata, pois, de uma contradição lógica que invalide o raciocínio do julgado.

O que se percebe, com a devida vênia, é o inconformismo da embargante com o resultado do julgamento, buscando fazer prevalecer a tese do voto vencido. Tal pretensão, contudo, extrapola os limites estreitos dos embargos de declaração, cujo propósito não é permitir uma nova disputa sobre qual corrente de interpretação dos fatos deveria ter sido adotada pelo colegiado.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E
NEGO
-LHES PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

Sessão 09/12/2025

Voto: Acompanho a relatoria

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões